Tribunal: TJES
Processo: 5000135-06.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Acidente Aéreo; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-06.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: GILSON CARLOS VERONEZ
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE TARIFAS E TAXAS SUPOSTAMENTE ILEGAIS. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO AUTO RCF. TAXA DE CAPITALIZAÇÃO E PARCELAMENTO PREMIADO. PRECEDENTES DE CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000135-06.2022.8.08.0050

Recorrente: BANCO VOTORANTIM S.A (NOME RETIFICADO)

Recorrido: GILSON CARLOS VERONEZ

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões no documento ID. 3768496.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
Preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de prova pericial complexa;
b)
No mérito, a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, seguro prestamista, seguro auto RCF e taxa de capitalização e parcelamento premiado, devendo a sentença ser reformada, isto em razão da efetiva prestação/contratação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, consoante asseverado pelo Douto juízo de origem, na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, já que se trata, na verdade, de meros cálculos aritméticos, que poderão ser elaborados pela própria Contadoria do Juízo.

De outro lado, em relação ao mérito, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve restituir ao recorrido os valores pagos a título de tarifas de avaliação do bem, seguro prestamista, seguro auto RCF e taxa de capitalização e parcelamento premiado.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, em relação à tarifa de avaliação, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526 (TEMA 958), fixou a seguinte tese:

“Validade da TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o REGISTRO DE CONTRATO”.

Assim, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior, é válida a cobrança da indigitada tarifa,
desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva
.

No presente caso, conforme pontuado pelo juízo de piso, não restou comprovada a efetiva prestação do serviço pelo recorrente, sendo, portanto, indevida a sua cobrança, isto porque o documento relativo ao laudo de avaliação do bem é ilegível, importando, assim, no reconhecimento da ilegalidade da cobrança.

De outro lado, também se revelam abusivas as cobranças das tarifas referentes ao seguro prestamista e ao seguro auto RCF.

Embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, ainda que a parte recorrente tenha demonstrado que ao consumidor foi oportunizado a liberdade na contratação (com cláusula contratual expressa nesse sentido), não lhe foi assegurada a liberdade na escolha do outro contratante (seguradora), isto porque, optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo, dessa forma, ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Por fim, no que tange à taxa de Capitalização e Parcelamento Premiável, verifica-se que a mesma corresponde a título de capitalização incluído sem a possibilidade de não adesão ao serviço, configurando, também a prática de venda casada, impondo-se, portanto, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e a restituição do valor pago ao consumidor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)